Tribunal: CARF
Processo: 10530.726658/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726658/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.869 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
RIO GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda
que parcial, de ITR do exercício de 2006, referente ao imóvel NIRF 3.795.849-6, "Fazenda
Formoso do Guará II".
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 130/159) interposto pelo Contribuinte RIO
GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 108/125), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 2 a 7), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726658/2011-71
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado o registro
imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de
Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para
fins de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 12/12/2011, a
Notificação de Lançamento no 05102/00019/2011 de e-fls. 2 a 7, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 2.312.038,61, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2006, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Formoso do Guará II", cadastrado na RFB
sob o no 3.795.849-6, com área declarada de 7.000,0 ha, localizado em São Desidério - BA.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2006, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural de
70,0 ha, além de rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.752,15 (R$0,82/ha),
arbitrando o valor de R$14.773.500,00 (R$2.110,50/ha), com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área aproveitável
e do VTN tributável, e disto resultando o imposto suplementar de R$2.312.038,61, conforme
demonstrado às fls. 06.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2014 (e-fl.129), o
contribuinte interpôs em 29/07/2014 recurso voluntário (e-fls. 130/159) alegando em síntese:
- que os créditos tributários objeto da notificação de lançamento foram fulminados
pelo instituto da decadência;
- que a regra de decadência relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação está prevista no Art. 150, §4o, do CTN;
- que é de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para o
fisco homologar a atividade exercida pelo sujeito passivo quando houver pagamento à menor do
tributo em questão;
- que na notificação de lançamento (fls. 02-07), verifica-se que houve lançamento
suplementar, o que remete à aplicação da regra do §4° do art. 150 do CTN;
- que no tocante ao exercício de 2006, o fato gerador da exação ocorreu em
01/01/2006;
- que a Contribuinte somente foi intimada do lançamento em 20/12/2011 (fl. 26),
ou seja, mais de 5 anos após o fato gerador da exação;
- que o julgamento sobre o exercício do direito de propriedade se resumiu a uma
antiga certidão cartorial acostada pela recorrente datada do mês de setembro do ano de 1996;
- que a referida terra não é mais de propriedade da recorrente;
- que nas coordenadas geográficas do imóvel autuado existem outros imóveis,
com diferentes matrículas;
- que requereu o cancelamento da matrícula do imóvel, registro ri° 1.1462,
conforme documento (ANEXO 03);
- que o imóvel objeto do referido lançamento é inexistente e desde 20/01/2012 a
Contribuinte vem tomando providencias para cancelar a matrícula do imóvel em questão;
- que cabe ao Fisco efetuar diligência no local para constatar a ausência de uso ou
usufruto da terra por parte da recorrente;
- que o critério material da hipótese de incidência do ITR, que descreve o evento
"ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel", não resta perfectibilizado;
- quanto ao VTN arbitrado, a fiscalização não demonstrou qual foi o suposto valor
utilizado, e qual a forma de cálculo para se chegar ao montante tributável;
- que a fiscalização não visitou o imóvel em questão para verificar se os dados
apresentados estariam corretos;
- que a autuação reconhece que o valor da terra nua foi fixado através de ato
normativo infraconstitucional, qual seja, a Portaria SRF no. 447 de 28/03/02;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

- que foi arbitrado valor exorbitante, muito acima do valor de mercado para as
terras naquela Região;
- que para obtenção da média entre o menor e o maior valor do VTN faz-se
necessária a confecção de um de um laudo ou, no mínimo, de uma vistoria ao local para aferir o
quanto aplicável, por meio de fiscalização com visita ao local;
- inconstitucionalidade e a ilegalidade da introdução e utilização de base de
cálculo do ITR fixado por intermédio de portaria;
- que é confiscatória a multa e alíquota aplicada ao Contribuinte;
No que se refere à glosa da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural de 70,0 ha, a requerente não se pronunciou, em sua impugnação,
sobre esta matéria, nem carreou aos autos qualquer documento de prova que pudesse ser levado
em consideração para justificar o restabelecimento dessa área.
Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória, alíquota aplicada, da
base de cálculo do ITR e violação de princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o fundamento de
que o fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 01/01/2006 (art. 1o da Lei no
9.393. de 1996), cujo prazo decadencial se expirou em 31/12/2010, e a ciência da Notificação de
Lançamento ocorreu, extemporaneamente, somente em 20/12/2011 (e-fl. 26).
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal. Assim sendo, nos casos de lançamentos em que
não houve antecipação do pagamento do tributo ou em caso de fraude, dolo ou simulação, o
CTN em seu art. 173, inciso I prescreve:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Noutro sentido, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, vale o mandamento visto no § 4o do artigo 150 do
mesmo Diploma legal. Confira-se:
Art.150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC).
O recorrente alega que na notificação de lançamento (fls. 02-07), verifica-se que
houve lançamento suplementar do imposto o que remete à aplicação da regra do §4° do art. 150
do CTN.
Contudo, o demonstrativo de e-fl. 6, apenas comprova que foi declarado na DITR
o imposto devido no valor de R$ 900,55, o que não significa que o valor tenha sido efetivamente
recolhido pelo recorrente.
Por entender que essa informação constante do auto de infração comprovaria o
recolhimento antecipado do imposto, o recorrente pode ter deixado de apresentar em seu recurso
a guia de recolhimento, razão pela qual, nesse particular, entendo ser cabível a conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda
que parcial, de ITR do exercício de 2006, referente ao imóvel NIRF 3.795.849-6, "Fazenda
Formoso do Guará II".

Conclusão
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda que parcial, de ITR do exercício de
2006, referente ao imóvel NIRF 3.795.849-6, "Fazenda Formoso do Guará II".
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital